Tribunal: TJSP
Processo: 2116829-59.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / REFIS/Programa de Recuperação Fiscal
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
r no 246, de 15 de abril de 2025, do Município de Santa Isabel – Lei que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) do Município e, no artigo impugnado, limitou a incidência de honorários advocatícios a determinadas situações – Inconstitucionalidade por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I da Constituição Federal e art. 144 da Constituição Estadual) – Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal – Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2116829-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / REFIS/Programa de Recuperação Fiscal

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

21/08/2025

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Artigo 8o da Lei Complementar no 246, de 15 de abril de 2025, do Município de Santa Isabel – Lei que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) do Município e, no artigo impugnado, limitou a incidência de honorários advocatícios a determinadas situações – Inconstitucionalidade por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Artigo 8o da Lei Complementar no 246, de 15 de abril de 2025, do Município de Santa Isabel – Lei que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) do Município e, no artigo impugnado, limitou a incidência de honorários advocatícios a determinadas situações – Inconstitucionalidade por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I da Constituição Federal e art. 144 da Constituição Estadual) – Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal – Ação julgada procedente.